Tribunal: TJMT
Processo: 0003920-65.2015.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003920-65.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Roberto Oliveira Sobrinho (APELADO), HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 031.659.601-94 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JURANDI OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 041.623.641-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DELITO DE RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO
FACE À ILICITUDE DO FLAGRANTE E À INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO –POSSIBILIDADE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA – ABORDAGEM A USUÁRIO – APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS – DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – RESISTÊNCIA À PRISÃO EM FLAGRANTE MEDIANTE ATOS DE VIOLÊNCIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E 329,
CAPUT
, DO CP –RECURSO PROVIDO.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

As denúncias anônimas indicando o comércio de drogas, as informações da Agência Regional de Inteligência do 5o Comando Regional, os depoimentos dos policiais, a abordagem a um usuário de drogas, a apreensão de porções de maconha e de pasta base de cocaína, bem como de vários aparelhos celulares, 15 frascos de perfume, sacolas plásticas recortadas, uma tábua de mármore e uma faca com resíduos de maconha, indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer

O delito de resistência também se configurou, ante a demonstração de que os apelados teriam agido com o emprego de força física e violência para tentar evitar a prisão em flagrante pela prática de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003920-65.2015.8.11.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal código n° 200260, absolveu Hugnes Oliveira Sobrinho e Roberto Oliveira Sobrinho das imputações d
os arts. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e 329,
caput
, do Código Penal, com fundamento n
o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, ID. 22984984 a 22984987, sustentou ausência de demonstração da ilicitude da prova e legalidade da busca domiciliar. Afirmou que
“os policiais militares fizeram revista pessoal e domiciliar sem mandado judicial, porém havia fundadas suspeitas de que o local era uma ‘boca de fumo’ e que os apelados estavam vendendo drogas. As fundadas suspeitas, conforme depoimento dos policiais foram detectadas através de monitoramento realizado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, onde foi constatado movimentação de usuários no local.”
(sic) Declarou existirem provas suficientes da configuração do tráfico de drogas e do delito de resistência. Requereu a condenação dos apelados nas sanções dos arts. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
e 329,
caput
, do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 22984989, a defesa postulou a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, ID. 31389469.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do Ministério Público visa, em síntese, a condenação de Hugnes Oliveira Sobrinho e Roberto Oliveira Sobrinho nas sanções dos arts. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
e 329,
caput
, do Código Penal.

A denúncia narrou o que se segue:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 14 de dezembro de 2013, por volta das 23h30min, na residência situada no endereço acima discriminado, os irmãos, ora acusados (JURANDI, HUGNES e ROBERTO), foram presos em flagrante por componentes da Polícia Militar, logo após terem efetuado a comercialização (venda) de 01 porção de Cannabis sativa L., popularmente conhecida por maconha, pesando 4,835 g (quatro gramas e oitocentos e trinta e cinco miligramas), bem como trazendo consigo 01 (uma) porção de Cannabis sativa L. (maconha), pesando 2,605 g (dois gramas e seiscentos e cinco miligramas), e 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, na forma de pedra, pesando 2,984 g (dois gramas e novecentos e o/tenta e quatro miligramas), além de ainda estarem mantendo em depósito 03 (três) porções de Cannabis sativa L. (maconha), pesando 13,58 g (treze gramas e cinquenta e oito miligramas), substâncias estas que, também, seriam destinadas a venda, a comercialização junto aos usuários de drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica

Nos moldes elucidados no caderno investigativo vislumbra-se que a Polícia Militar, após receber informações do Serviço de Inteligência, dando conta de que havia alguns indivíduos realizando a mercancia de substâncias entorpecentes, com a receptação de objetos roubados e/ou furtados, na Rua José André Varjão, Bairro Serrinha, nesta cidade, entre as residências de números 89 e 111, deslocou-se até o endereço citado e imediatamente os milicianos avistaram um usuário em frente à casa de n° 111 em atitude suspeita, momento em que este empreendeu fuga, desrespeitando a ordem de parada, bem como acabou adentrando na aludida residência e dispensando um embrulho no chão, contudo, logo depois, foi localizada e aprendida a droga em questão (4,835 g de maconha).

Ato contínuo, durante entrevista informal com tal usuário de drogas, o mesmo informou que havia adquirido o produto entorpecente na casa do indivíduo conhecido pela alcunha de ‘SUJEIRA’ (ou seja, do acusado JURANDI), indicando tal residência como sendo a de numero 89.

Diante das situações acima descritas, os Policiais Militares se deslocaram até a referida casa (n° 89), onde visualizaram os acusados ROBERTO e HUGNES, bem como a suspeita MARA LAIZ (esposa de HUGNES) na área da frente, ocorre que, quando os mesmos avistaram a guarnição, tentaram correr para o interior da moradia, desrespeitando a ordem de parada, oportunidade em que o segundo e o terceiro acusado (HUGNES e ROBERTO) resistiram as suas prisões em flagrante, investindo, de forma agressiva, contra os policiais, tentando, inclusive, pegar a arma de fogo que estava na posse de um dos milicianos, sendo, então, realizado disparos de munição de impacto controlado (bala de borracha). Logo depois, foi intensificada a verbalização com tais acusados, determinando, novamente, que parassem e colocassem as mãos na cabeça, porém, estes proferiram desaforos, chamando-os de ‘safados’ e ‘vagabundos’, ao passo que, enquanto o acusado HUGNES deitou-se ao solo, o denunciado ROBERTO partiu para cima da guarnição, ocasionando lesões corporais em dois policiais, sendo, portanto, necessário uso de força moderada para detê-los e algemá-los.

Frise-se que, no momento do ataque aos policiais, surgiram dois indivíduos dentro da residência, sendo um deles o acusado JURANDI e o outro individuo não identificado empreendeu fuga pela área dos fundos, carregando um embrulho nas mãos.

Na sequência, durante revista pessoal no acusado ROBERTO, os milicianos encontraram 01 porção de maconha (pesando 2,605 g) e 09 pedras de pasta base de cocaína (pesando 2,984 g), bem como a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie, escondidos no bolso de sua calça, enquanto que na posse do denunciado JURANDI foi localizada a quantia de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) em espécie.

Ademais, nas buscas na referida moradia, foram localizados diversos perfumes importados no quarto do acusado HUGNES e, nas outras dependências, vários aparelhos celulares, televisão e mídias digitais, os quais, aparentemente, foram provenientes de trocas no comércio de substâncias entorpecentes realizadas na residência, bem como foi encontrada uma sacola plástica contendo vários cortes e orifícios em algumas partes, destacando-se que os peritos concluíram que tais orifícios são compatíveis com o tamanho dos pedaços de materiais plásticos utilizados na embalagem de drogas.

Posteriormente, na área dos fundos, junto ao cômodo da cozinha, foi localizado, em cima de uma mesa, uma tábua de mármore e uma faca com resíduos de substância aparentando ser maconha, objetos estes que, segundo informação informal do acusado HUGNES, eram utilizados pelos denunciados ROBERTO e JURANDI para cortar e dividir as substâncias entorpecentes que eram comercializadas junto aos usuários. Por derradeiro, dentro de um balde de cor azul, também foram encontradas 3 porções de maconha (pesando 13,58 g) e resíduos aparentemente do mesmo produto entorpecente.

O acusado JURANDI, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva, afirmando que não é usuário de drogas e que, muito embora seus irmãos sejam dependentes químicos, não sabe a quem pertencia as substâncias entorpecentes apreendidas. Por sua vez, o denunciado HUGNES invocou seu direito constitucional de permanecer em silêncio, enquanto o acusado ROBERTO negou a prática do tráfico de drogas e, inclusive, de ter agredido os policiais, alegando que não estava na posse de drogas no momento da abordagem e que não foram localizadas substâncias entorpecentes em sua casa, tendo sido tudo armação da polícia.

In casu, diante de tais informações, apurou-se que os acusados eram irmãos e residiam na mesma residência, onde foi realizada a abordagem policial, juntamente com a esposa do segundo denunciado (HUGNES), destacando-se que, muito embora todos os acusados neguem a autoria do delito de tráfico de substâncias entorpecentes, resta evidente a pratica de tal crime, pois, se não bastasse as declarações informais do usuário de drogas abordado naquela ocasião, bem como da esposa do acusado HUGNES, haja vista que ela informou na Delegacia de Policia que seu companheiro realmente comercializava produtos entorpecentes na respectiva residência, associado às evidências acima descritas, foi apreendida uma significativa quantidade de substancias entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína) e outros produtos supostamente oriundos da troca de drogas por usuários.”
(ID. 22983585 e 22983586)

Inicialmente, registra-se que o Ministério Público não se insurgiu no tocante à absolvição de Jurandi Oliveira Sobrinho, inclusive, em sede de alegações finais, postulou a sua absolvição por ausência de provas.

Vejamos as provas dos autos no que se referem aos acusados Hugnes Oliveira Sobrinho e Roberto Oliveira Sobrinho.

O Boletim de Ocorrência, ID. 22983950 a 22983952, descreveu as denúncias anônimas e as informações da Agência Regional de Inteligência do 5o Comando Regional quanto ao comércio de entorpecentes na residência dos apelados.

O Auto de Resistência à Prisão, ID. 22983953, o Laudo de Corpo de Delito, 22983955 e 22983956, o Laudo de Constatação, ID. 22983962, o Laudo Pericial, ID. 22983962 a 2298396, o Auto de Apreensão, ID. 22983968, e o Laudo Pericial, ID. 22984483 comprovam a materialidade dos delitos.

O apelado Hugnes Oliveira Sobrinho negou as acusações perante a autoridade policial. (ID. 22983593)

Em juízo, Hugnes Oliveira Sobrinho afirmou que comprava droga para seu próprio uso:

“Em 2012 me pegaram no tráfico de droga, meio quilo de maconha, e pra eles eu sempre tenho pra fumar, porque eu tenho que fazer o corre pra eu fumar, porque eu não tenho; (...) Igual eu falei pra ele, vocês vão me prender, só que é o seguinte, eu uso a maconha, nessa época que eles me pegaram, eu não vendia droga; Os corres é o seguinte, quando eu estava com minha filha, eu fazia os meus corres o seguinte, porque eles falavam assim, que eu sabia os traficantes que eu pegava a maconha, eu pegava, mas só que é o seguinte, eles queria que eu levasse os policial lá onde eu pegava a droga que eu consumia, aí eu falei, então eu vou lá e levo vocês e minha vida, vocês vão preservar minha vida, que não preserva a vida de ninguém, eu não vou levar, pode me bater, pode me matar, não vou levar, por isso que falo, os corres quando você pegar com o traficante, eles falam assim, ó se pegar com você é sua, você morre e não fala, porque entregar nós, você vai morrer, não tem como agente delatar, senão agente é morto, eu não posso falar com quem eu peguei (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

O apelado Roberto Oliveira Sobrinho declarou à autoridade policial:

“QUE, o interrogando reside no endereço supracitado na companhia dos seus irmãos JURANDI e HUGNES, e ainda com MARA LAIZ, esposa de HUGNES; QUE, na noite de ontem por volta das 21h30min ou 22h00min enquanto estava na residência o interrogando, HUGNES e MARA, chegou no local Policiais Militares, os quais ‘invadiram’ a residência, ocasião em que o interrogando perguntou aos Policiais se eles tinham mandado, e em ato contínuo um Policial disparou uma pistola na direção do interrogando, passando no meio das pernas e atingindo a parede; QUE, neste momento foi dada ciência ao interrogando sobre o teor da ocorrência policial, a qual relata que o interrogando e seu irmão HUGNES investiram contra a guarnição policial e tentaram tomar a espingarda calibre 12 da mão de um policial, sendo necessário então o disparo de munição de borracha para conter o interrogando e HUGNES, ocasião em que o interrogando afirma que isso é tudo mentira dos Policiais e que não reagiu a abordagem; QUE, inquiridos e mesmo após o disparo da calibre 12 com munição de borracha o interrogando ainda partiu para cima de dois policiais, causando lesões no olho de um policial e no braço de outro, afirma o interrogando que não agrediu nenhum policial e que é mentira deles, pois os policiais não saíram de lá machucados; QUE, inquirido sobre a porção de maconha e as 09 cabecinhas de pasta base de cocaína encontradas no bolso de sua calça, afirma o interrogando que não estava portando nenhuma droga e que foi um policial militar tirou a droga do bolso dele mesmo e forjou o crime; QUE, em relação às porções de maconha encontrada em um cômodo da residência, afirma que não existia droga na casa; QUE, o interrogando nega que sua residência seja utilizada como ponto de venda de drogas; QUE, em relação aos objetos apreendidos, afirma que é de sua propriedade apenas a quantia de R$ 159,00 e uma carteira de bolso; QUE, inquiridos sobre os DVDs e CD'S apreendidos, afirma que são comprados na rua e são para a diversão da família; QUE, em relação aos demais objetos apreendidos afirma que todos possuem nota fiscal e não são produtos de crime; QUE, perguntado se xingou os Policiais Militares com as palavras ‘VAGABUNDOS e SAFADOS’, afirma que não xingou ninguém e que foi o interrogando é que foi xingado; QUE, inquirido sobre sua atividade laboral, alega que trabalha como Servente de Pedreiro e que atualmente está sem trabalho, tendo trabalhado por último em uma construção no bairro COHAB com a pessoa de nome Carlos; QUE, o interrogando alega que durante o procedimento policial foi ameaçado de morte por Policiais Militares; QUE, nega que tenha agredido os Policiais Militares, tendo sido eles que agrediram o interrogando, lhe causando ferimento no rosto.”
(ID. 22983597)

Em juízo, Roberto Oliveira Sobrinho negou a traficância:

“O que eu tenho a declarar, é que foi da seguinte forma, assim que os policiais chegaram, já chegaram arrombando o portão, na nossa casa, e hora que entrou já deu um tiro de doze na minha coxa, imediatamente eu fiquei com medo de eles me matar, corri pra dentro de casa pedindo ajuda, porque antes eu já tinha recebido uma ameaça do Tenente, assim que eles entraram na minha casa (...), e a partir disso aí, houve a perseguição dos policiais em cima de mim, chegou me batendo dando coronhada, (...) tem as fotos tudo lá, o olho roxo e eles querendo que assumisse a própria droga, a qual eles tirou do próprio bolso; Pergunta: O senhor viu eles tiraram a droga? Resposta: Com certeza, eu aponto na cara do policial que tirou a droga; (09’02’) Eu vi, ele falou assim, agora complicou porque nós não achou droga, o guri está arrebentado com a cabeça rachada e vai dar problema, foi na hora que o outro já sacou a porção e falou aqui, e foi o que aconteceu, forjaram a droga; (...) O tanto que eu apanhei era pra assumir a droga, não teve de forma alguma, eu reagir contra as autoridades, pois eu respeito as autoridades, de forma alguma eu vou fazer alguma coisa, porque eu não quero mal pra mim (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Jurandi Oliveira Sobrinho disse na delegacia que não são verdadeiras as acusações e que seus irmãos Roberto e Hugnes são apenas usuários de drogas e não comercializam. (ID. 22983595)

O policial militar Luis Miguel Olivencia Suarez Junior, condutor do flagrante, narrou em detalhes os fatos nas duas fases da persecução penal:

“A GUARNIÇÃO RECEBEU INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA DO 5° COMANDO REGIONAL, QUE HAVIA DIVERSOS SUSPEITOS AGINDO NA RUA JOSÉ ANDRÉ VARJÃO, BAIRRO SERRINHA, BARRA DO GARÇAS, ENTRE AS RESIDÊNCIAS DE NUMERO 89 E 111, SENDO QUE AS INFORMAÇÕES DAVAM CONTA AINDA DE QUE OS SUSPEITOS ESTARIAM DIVIDINDO O ENTORPECENTE PARA A REALIZAÇÃO DO COMÉRCIO ILÍCITO NA CASA 89, SENDO ESTA UTILIZADA PARA RECEPTAÇÃO DE OBJETOS ROUBADOS E/OU FURTADOS, E QUE O RESTANTE DO ENTORPECENTE ESTARIA GUARDADO NA CASA 111. DADA AS INFORMAÇÕES A GUPM DESLOCOU ATÉ O REFERIDO ENDEREÇO, MOMENTO EM QUE AVISTOU O SUSPEITO JORGE NA RUA EM FRENTE A RESIDÊNCIA DE NUMERO 111 EM FUNDADA SUSPEITA, SENDO QUE AO REALIZAR A DEVIDA ABORDAGEM O MESMO DESRESPEITOU A ORDEM DE PARADA E CORREU PARA DENTRO DA CASA, SENDO NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DO SUSPEITO. QUE AO SER ALCANÇADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DISPENSOU ALGO AO SOLO E TENTOU DESVENCILHAR-SE DA GUARNIÇÃO, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTE-LO, HAJA VISTA AS REAÇÕES DO MESMO CONTRA OS POLICIAIS, E AO REALIZAR A BUSCA NO PERÍMETRO CONSTATAMOS QUE O OBJETO DISPENSADS AO SOLO TRATAVA-SE DE UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA. NA SEQUÊNCIA FOI REALIZADA ENTREVISTA COM O SUSPEITO JORGE QUE RELATOU À GUARNIÇÃO QUE HAVIACOMPRADO O ENTORPECENTE NA CASA DO ‘SUJEIRA’,INDICANDO COMO TAL A RESIDÊNCIA DE NÚMERO 89. SENDO ASSIM DESLOCAMOS ATÉ A MESMA E AO APROXIMAR DA REF. RESIDÊNCIA VERIFICAMOS TRÊS SUSPEITOS (ROBERTO, MARA E HUGNES) NA ÁREA DA FRENTE QUE AO AVISTAREM A GUARNIÇÃO GRITARAM PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA QUE A POLÍCIA ESTAVA ALI E DE IMEDIATO CORRERAM PARA O INTERIOR DA CASA TENTANDO FECHAR A PORTA DE VIDRO DA RESIDÊNCIA E IGNORANDO AS ORDENS DE PARADA E MÃOS NA CABEÇA, PREVISTAS NO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA POLÍCIA MILITAR, SENDO QUE O SUSPEITO ROBERTO E O SUSPEITO HUGNES INVESTIRAM CONTRA A GUARNIÇÃO TENTANDO PEGAR A ESPINGARDA CALIBRE 12 DE POSSE DO CB PM PAULINO, SENDO DE IMEDIATO REPELIDO PELO MESMO E REALIZADO UM DISPARO DE MUNIÇÃO DE IMPACTO CONTROLADO (BALA DE BORRACHA) QUE ATINGIU PARTE DA PORTA DE VIDRO, SENDO INTENSIFICADA VERBALIZACÃO COM OS INFRATORES PARA QUE SE AFASTASSEM DOS POLICIAIS E COLOCASSEM AS MÃOS NA CABEÇA, PORÉM OS MESMOS PASSARAM A DESRESPEITAR AINDA MAIS A GUARNIÇÃO COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO COMO ‘VAGABUNDOS’ E ‘SAFADOS’, E AINDA AMEAÇANDO AGREDIR OS POLICIAIS SENDO NECESSÁRIO OUTROS DISPAROS DE MUNIÇÃO DE IMPACTO CONTROLADO CONTRA OS SUSPEITOS HUGNES NA PERNA DIREITA E ROBERTO NA REGIÃO DA COXA ESQUERDA, SENDO QUE NESTE MOMENTO O SUSPEITO HUGNES DEITOU-SE AO SOLO VINDO E O SUSPEITO ROBERTO EM AÇÃO EXTREMAMENTE AGRESSIVA E DESCONTROLADA PARTIU PARA CIMA DOS POLICIAIS SD PM BLOSFELD E SD PM JESUS SILVA VINDO A AGREDI-LOS FISICAMENTE GERANDO LESÃO NO OLHO ESQUERDO DO SD PM BLOSFELD E NO COTOVELO DIREITO DO SD PM JESUS SILVA, SENDO NECESSÁRIO USO DE FORÇA FÍSICA MODERADA PARA DETÊ-LO, QUE DESCONSIDERAVA A INTENSA VERBALIZAÇÃO E CONTINUAVA SEU ATAQUE CONTRA OS POLICIAIS MILITARES E SOMENTE APÓS DIVERSAS TENTATIVAS FOI POSSÍVEL REALIZAR A IMOBILIZAÇÃO E ALGEMAMENTO DO MESMO. PARALELAMENTE No INTERIOR DA RESIDÊNCIA SURJIRAM OUTROS DOIS SUSPEITOS (JURANDI E OUTRO NÃO IDENTIFICADO), QUE EM MEIO À SITUAÇÃO FEZ MENÇÃO DE FUGA, PORÉM FOI CONTIDO PELA VERBALIZAÇÃO E TAMBÉM DEITOU-SE AO SOLO, SENDO QUE O OUTRO NÃO IDENTIFICADO QUE ESTAVA NA ÁREA DOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA TRAJANDO BERMUDA BRANCA, SEM CAMISA, CORREU COM UM VOLUME EMBRULHADO EM SACO PLÁSTICO PELO TERRENO NO FUNDO DA RESIDÊNCIA, NÃO SENDO POSSÍVEL LOCALIZÁ-LO, NEM ACOMPANHÁ-LO DEVIDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS. APÓS A CONTENÇÃO DA SITUAÇÃO E DETENÇÃO DOS SUSPEITOS FOI LOCALIZADO, PELO SD PM MIGUEL, JUNTO AO SUSPEITO ROBERTO NO BOLSO DE SUA CALÇA UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA PARENTANDO SER MACONHA E 09 (NOVE) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER PASTA-BASE DE COCAÍNA, BEM COMO R$ 59,00 (CINQUENTA E NOVE REAIS) EM DINHEIRO. FOI LOCALIZADO AINDA JUNTO AO SUSPEITO JURANDI, PELO 2° TEN PM SUAREZ VALOR DE R$ 474,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS EM DINHEIRO). E NA SEQUÊNCIA FOI REALIZADA BUSCA NA RESIDENCIA SENDO LOCALIZADO, PELO SD PM AIRES, NO QUARTO DO SUSPEITO HUGNES DIVERSOS PERFUMES E COLÔNIAS DOS QUAIS SEGUNDO O MESMO, EM ENTREVISTA, PROVENIENTES DE TROCAS NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES REALIZADO NA RESIDÊNCIA. PERTO DA RESIDÊNCIA FORAM LOCALIZADOS DEMAIS OBJETOS COMO CELULARES, TV’S LCD, DVD’S PIRATAS E OUTROS MATERIAIS VINCULADOS A ESTE B.O. NA ÁREA DO FUNDO, JUNTO A COZINHA, FOI LOCALIZADO, PELO SD PM WELDER, EM CIMA DE UMA MESA UMA TÁBUA DE MÁRMORE E UMA FACA DE CABO AZUL COM RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS APARENTANDO SER MACONHA, NA QUAL, SEGUNDO DECLARAÇÕES DO SUSPEITO HUGNES, ERAM UTILIZADAS PELO SUSPEITO ROBERTO E JURANDI (VULGO ‘SUJEIRA’) PARA CORTAR E DIVIDIR O ENTORPECENTE A SER COMERCIALIZADO JUNTO AOS USUÁRIOS, E AINDA DENTRO DE UM BALDE AZUL 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA BEM COMO RESÍDUOS DA MESMA SUBSTÂNCIA.”
(ID. 22983589)

“Lá nós já tínhamos diversas informações que ocorria o tráfico de drogas, um ponto bastante conhecido pela polícia militar e pela polícia civil também, a inteligência do 5o Comando Regional realizou o monitoramento dos serviços ali na região e me passou dois pontos onde estava ocorrendo a questão do tráfico, naquele dia estava sendo realizada a operação na cidade, tinha duas equipes de serviço, na ocasião ali na região, uma das equipes fez abordagem em um usuário de entorpecentes, próximo a uma dessas residências e com ele foi localizada uma porção de maconha a partir dessa prisão do usuário, ele indicou onde estava havendo o comércio e onde ele tinha comprado, e essas informações casaram com todas outras que agente tinha, inclusive, levantada pela inteligência, diante essas situações a outra equipe deslocou até a casa, que é a casa dos réus, onde eles estavam na área da frente e no momento que chegamos eles já correram pra dentro gritando que a polícia estava no local, posteriormente, a gente chegou a conclusão de que eles adotaram todas as medidas, inclusive, resistência, no intuito de quem estava no fundo, que havia um suspeito no fundo que a gente viu, inclusive ele correndo pelo fundo que dava acesso à mata. Ele tava no fundo dividindo o entorpecente, tanto que agente fez apreensão de uma tábua e uma faca grande, com vestígio de droga, e perto também um balde onde tinha algumas porções de droga, nós chegamos, no momento houve a situação da resistência, da desobediência e no final quando eles já estavam detidos, foi localizado no bolso de um deles, do Roberto, entorpecente, e com Jurandi uma quantidade considerável de dinheiro. A residência é dos 3 irmãos. A informação do serviço de inteligência era do local e das pessoas. Já tem 5 anos que trabalho em Barra do Garças, são indivíduos suspeitos que a gente tem ciência que cometem este tipo de ilícito. A gente sabe que um deles já foi preso pela Polícia Federal, creio eu por tráfico e várias outras ocorrências com esses indivíduos, tanto com a Polícia Militar, a Polícia Civil e pela própria Polícia Federal. Pelo usuário foi citado o apelido ‘Sujeira’, o Jurandi. O usuário tava próximo ao local, ele foi detido, indicou outra residência informando que adquiriu do suspeito Sujeira. O usuário tinha uma porção pequena de maconha. O Roberto e o Hugnes que resistiram à prisão, investiram contra o policial que fica na segurança, que utilizou calibre 12, munição não letal, e posteriormente o Hugnes foi dominado mais rapidamente e o Roberto continuou a resistência com outros dois policiais, que fizeram exame de corpo de delito, pois foram lesionados. O elemento que correu não foi detido, vimos ele correr, houve essa resistência, cremos nós que no intuito de segurar os policiais que estavam ali para que não efetuasse a prisão do elemento que estava no fundo com a quantidade maior de entorpecente. Houve a fuga desse elemento com um invólucro plástico, possivelmente era droga, pelos fundos, ele tava de bermuda clara e sem camisa, era um elemento magro. Nessa área que ele tava era a cozinha e uma área tinha uma mesa, uma tábua com resquícios de maconha e uma faca com resquícios de maconha que fizemos a apreensão. Na residência tinha mais uma mulher. (...) Usaram de violência, 2 policiais lesionados. Eles estavam agressivos, creio que eles estavam tentando ganhar tempo para o sujeito foragir com o entorpecente. Depois dessa ocorrência, teve ocorrência com Robertinho, roubo e trocou tiros com a polícia. É um elemento perigoso que a gente já conhece. Foi apreendido porção de maconha e poucas porções de pasta base e uma quantia em dinheiro, mas eu creio que a maior parte do entorpecente foi com o elemento que foragiu, que a gente encontrou os vestígios. Que se a droga já tivesse embalada não haveria aqueles vestígios, farelos, muito farelo. Tinha sacos plásticos também, apreendemos. Dos 3, o Jurandi foi o mais passivo. Lá a casa a gente conhece como casa do Robertinho. A droga foi encontrada no bolso do Roberto, policial que fez a revista, e no fundo onde tinha vestígio e algumas porções. Vários deles tinham dinheiro. Foram encontrados diversos produtos sem procedência confirmada, diversos frascos de perfume. (...) Foi visto pelos policiais o invólucro plástico e o indivíduo fugindo pelo fundo.”
(relatório de mídia digital)

O policial militar Daniel Paulino de Santana relatou as circunstâncias do ingresso na residência dos apelados:

“Eu me lembro que nessa data aí, havia nesses locais várias denúncias, e o serviço de inteligência do 2o batalhão, algum tempo havia monitorando esses locais lá, aí foi desencadeado uma operação de viatura da rua, da força tática, e deslocamos naqueles locais onde uma das guarnições, não foi a minha, acho que fez a apreensão de um rapaz que tinha comprado entorpecente naquele local ali, diante dos fatos, nós chegamos naquele local, eu fazia a função de segurança da viatura, com arma menos que letal, munição de borracha, no momento em que nós aproximamos da residência, eles foram pra dentro da residência, e na hora que agente foi fazer a abordagem neles, eles resistiram não querendo que entrasse dentro da residência, porque com certeza já havia uma pessoa, eles resistiram e atacaram, na hora que fomos fazer a abordagem, vieram pra cima da guarnição, a guarnição mesmo verbalizando com eles, eles desobedeceram as ordem que foram emanadas, além de desobedecer vieram pra cima da guarnição. Os policiais tentaram conter o Robertinho que tava muito agressivo, o Hugnes empurrando com soco, pontapé, resistindo de todo o jeito, com palavras de baixo calão, para que a gente não entrasse na residência. Tudo isso tinha um motivo, porque alguém estava no fundo da residência, para tentar correr. No momento que chegamos na área da residência houve esse descontrole do Hugnes e do Robertinho ali para que não entrasse dentro da residência. Foi necessário disparo com munição menos letal de borracha, e eles continuavam desobedecendo com murros e pontapés, machucou o Blosfeld no olho, com lesão grave, e Jesus Silva machucou também, tem laudo deles. Com isso eu fiquei na porta, porque eles entraram trocando soco lá com o Robertinho e o Hugnes tentava impedir para que não entrasse, e nisso eles tentava pegar na calibre doze, com isso eu tive que efetuar um disparo no Hugnes porque estava na porta da residência, mesmo assim eles não queria, depois de tudo isso resistindo, tentando impedir a ação nossa naquele local; Outra guarnição abordou o usuário, tinha alguém no fundo. O quarto elemento não foi identificado e não conseguimos ir atrás. Quando foi desencadeado e parou a resistência ali, tinha uma tábua de corta carne, com uma faca e vestígio que foi preparado muita droga naquele local, indícios recentes.O Jurandi ficava parado, e os outros dois resistiram. Foi encontrado droga no bolso de um deles, eu não me recordo de quem foi, mas foi encontrado pasta base ou maconha, só sei que foi encontrado no bolso de algum deles. Na casa foi encontrada essa tábua com bastante vestígio de maconha e uma faca, que eles usavam pra fazer o comércio e embalar, alguma coisa assim (...) Não me recordo quanto tempo foi monitorado; mas ali é um local complicado, no mês de novembro ou dezembro agora apreendemos quase 12 quilos de entorpecente lá de uma vez. Eu sei que eles são conhecidos da polícia há muito tempo por uso e tráfico de drogas.”
(relatório de mídia digital)

O policial militar Aleksan Blosfeld Aguiar declarou, sob o crivo do contraditório:

“Um rapaz nós prendemos, apesar que nós sabíamos que lá era ponto de venda de droga, nós não tínhamos tido oportunidade de efetuar a prisão deles, mas nesse dia se eu não me engano prendemos um rapazinho que está até ali fora, e indicou a casa que ele tinha comprado, eu não participei dessa prisão, eu não prendi esse menino, mas aí juntou todas as guarnições e fizemos essa operação lá, e parece que algum deles, quando foi abordar pelo lado de fora correu pra dentro, não me recordo qual deles, eu me recordo que quando fomos entrar um deles ficou na porta, e resistindo daquele jeito, e até que ele ficou puxando a doze que estava com munição menos que letal, aí o menino pegou e tentou tirar ela, aí ele foi pra cima da arma desse policial, aí esse policial deu tiro de elastômero lá também, mas eu entrei pela outra entrada da casa, eu e o Tenente Suarez, e aí tinha o Robertinho, ele já veio pra cima com murro e soco, deu tempo de eu guardar minha pistola, pra poder não deixar a arma tão sujeito a ele, porque nessa que nós estava parado na porta, eu vi o outro tentando pegar a arma do Paulinho, aí foi um verdadeiro murro pra todos lados, ele vinha de murro, até tomei um murro na cara, e fui levado para o pronto socorro, e depois de muita luta de briga, conseguimos imobilizar o Roberto, mas nesse meio tempo, nós vimos um rapaz correndo para o fundo, por isso o desespero deles bloquear nossa entrada, e o policial lá no fundo achou a droga no balde, uma tábua que apreendemos, onde estava suja de maconha e uma faca também; (...) Apreendemos a tábua que tava suja de cortar maconha. (...) Não recordo quem pegou o usuário de droga. O 3 acusados estavam na casa e o outro que estava com droga e saiu correndo. (...) Depois que fui agredido o meu rosto inchou muito e meu olho ficou vermelho (pois fui agredido), aí a outra viatura chegou para me levar no Pronto Socorro. A apreensão diretamente não fui eu, mas cheguei a ver a tábua que apreenderam. (...) Me recordo de ter visto sacolas plásticas, a casa é típica de ponto de droga, sacola plástica, insufilme. Que eu saiba somente o Robertinho era usuário.”
(relatório de mídia digital)

O policial Aires aduziu na fase judicial:
“Eu estava no dia, mas não no momento da abordagem. Eles reagiram mesmo. Nós estávamos em outra ocorrência. Fomos para dar apoio depois, eles já estavam algemados. Quando eu cheguei o policial estava esperando para ir ao Pronto Socorro. Eu vi droga apreendida. Lá no fundo tinha tábua para cortar drogas, tinha perfumes.”
(relatório de mídia digital)

Na delegacia, Jorge Luis Souza Santos negou que tivesse comprado entorpecentes dos apelados, todavia afirmou ter conhecimento de que eles vendiam drogas e utilizavam a residência como ponto de venda. (ID. 22983590)

Na fase judicial, Jorge Luis negou a condição de usuário, ressaltando que não sabia que os apelados comercializavam entorpecentes:

“Não sou usuário, fui abordado, eles bateram em mim. Eu tava na casa do Lucas, eu tomava chá com ele. A polícia entrou encapuzado. Tava eu, Luquinhas, a mãe dele. Eu moro perto. Não foi encontrado droga. Eles são meus vizinhos. Não sei se encontraram drogas. Não ouvi dizer que eles comercializavam drogas. Não sabia que eles usavam drogas. Não disse na delegacia que era ponto de droga, não sofri violência na delegacia.”
(relatório de mídia digital)

Importante destacar que Mara Laiz Almeida da Silva, esposa do apelado Hugnes, declarou à autoridade policial que seu esposo comercializava drogas, apontando, inclusive, como ele entregava os entorpecentes:

“QUE, inquirida sobre a propriedade da droga apreendida no local, afirma que HUGNES e ROBERTO são usuários de drogas e por isso poderiam estar portando alguma droga, enquanto que JURANDI sequer é usuário (...) QUE, inquirida se o local é utilizado como ponto de venda de drogas, afirma a interroganda que o investigado HUGNES realmente realiza a mercancia de drogas no local; QUE, em relação ao investigado ROBERTO, afirma que não tem conhecimento, pois nunca presencioutal fato; QUE, em relação a JURANDI,afirma que ele não usa drogas e nem mesmo comercializa (...) a interroganda afirma que não é traficante, sendo que na residência apenas a pessoa de HUGNES é quem realiza a mercância de drogas, ressaltando que ele faz a entrega da droga em um ‘trieiro’ próximo à residência, e não lá dentro; QUE, HUGNES, ROBERTO e JURANDI já foram presos pela prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS.”
(ID. 22983591)

Todavia, em juízo, Mara Laiz Almeida da Silva mudou sua versão dos fatos, afirmando ter sido intimidada pelos policiais militares para que incriminasse um dos réus:

“Eu estava na residência. Residia eu, o Hugnes, o Jurandi e o Roberto. Morei 3 anos com o Hugnes. O Roberto e o Hugnes eram usuários. Foi tudo muito rápido no dia. Entraram quase uma hora da manhã em casa. O três estavam lá. O Jurandi estava dormindo, o Robertinho ia sair e eu ia fechar a porta da casa. Eu vi de longe uma droga, mas lá dentro não. O produtos apreendidos eram nossos mesmo, éramos em 4 pessoas, junta tudo. O Hugnes e o Roberto reagiram à ação da polícia, teve disparo. Não comercializavam drogas. Falei na polícia que o Hugnes vendia droga porque no dia eles me ameaçaram de levar minha filha para o Conselho, por isso eu disse que ele comercializava, eu vivia com o Hugnes. O que eu disse na delegacia, os policiais mandaram dizer. Os 30 perfumes encontrados na casa eram nossos, 30 divididos por nós né, cada um tem os seus, éramos em 4.”
(relatório de mídia digital)

Pois bem,
constata-se que o
decreto absolutório se baseou na ilegalidade do flagrante e na insuficiência de provas para a condenação.

Não obstante, verifica-se a legitimidade do ingresso
dos policiais militares no domicílio dos apelados em que houve o encontro do material ilícito apreendido vinculado aos fatos.

Importante destacar que todos os policiais militares confirmaram as denúncias anônimas relatando o comércio de drogas, as informações da Agência Regional de Inteligência do 5o Comando Regional, a abordagem a um usuário de drogas, a apreensão de porções de maconha e de pasta base de cocaína, bem como de vários aparelhos celulares, 15 frascos de perfume, sacolas plásticas recortadas, uma tábua de mármore e uma faca com resíduos de maconha.

Compartilho do entendimento majoritário, relativamente à validade dos depoimentos de policiais como meio de prova para sustentar condenação, uma vez que seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes.

Nesse passo, para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida, que já favoreceria o réu), seria preciso que se constatassem importantes contradições em seus relatos, ou que estivesse demonstrada alguma desavença com o acusado, seria o bastante para torná-los suspeitos; e, no caso em tela, nada disso foi minimamente demonstrado nos autos.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele. (...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelos réus sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, somados à declaração de usuária de drogas, confirmando o envolvimento dos acusados no comércio ilícito.”
(Ap 152799/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, APELANTE QUE SERIA MENOR DE IDADE, PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – AUTORIA – CONFISSÃO DO APELANTE – APREENSÕES DE 11 (ONZE) TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA NO MOMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E 75 (SETENTA E CINCO) “INVÓLUCROS/ENVELOPES” CONTENDO COCAÍNA E MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO E DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – PROVA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE – ARESTO DO STJ – FATO DE SER USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI No 11.343/2006 – APELANTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELATOS DOS POLICIAIS ACERCA DE TRAFICÂNCIA ANTERIOR PELO APELANTE – FATO DE O APELANTE RESPONDER A AÇÃO PENAL POR AMEAÇA QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – NÃO EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – APELANTE QUE FAZ JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’ (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Os depoimentos de servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (STJ, AgRg no AREsp no 597972/DF).

O fato de o agente ser usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas.

‘Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais militares que participaram da diligência, em consonância com depoimentos extrajudiciais de usuários de drogas –, além das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão de droga, formam um conjunto probatório coerente, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.’ (TJMT, Ap no 90418/2017)

(...).”
(Ap 116382/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/
03/2018)

Tendo em vista os depoimentos dos policias colacionados denota-se que o delito de resistência também se configurou, ante a demonstração de que os apelados teriam agido com o emprego de força física e violência para tentar evitar a prisão pela prática de tráfico de drogas.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos

Deste modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes para o decreto condenatório.

Em conclusão, a condenação é medida que se impõe.

Com essas considerações, condeno Hugnes Oliveira Sobrinho e Roberto Oliveira Sobrinho nas sanções dos arts. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006
e 329,
caput
, do Código Penal e
seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, doso suas penas:

Hugnes Oliveira Sobrinho

Tráfico de Drogas

1a fase: Culpabilidade normal.

Apresenta as seguintes condenações transitadas em julgado que seguem:

“Processo executivo de pena cód. 35190 da Comarca de Barra do Garças: pena de
4 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito do art. 12, caput c/c art. 18, inciso III, ambos da Lei 6.368/76.

Condenado nos autos sob o cód. 162204 de 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças a
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A sentença transitou em julgado para a acusação em 25/09/2017, para a defesa em 29/01/2019 e para o(a) acusado(a) em 29/01/2019.

Condenado a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 1.088 dias multa, como incurso nas sanções do art. 33,§ 3o, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, transitado em Julgado em:19/08/2016, 2a vara Criminal da Comarca de Barra do Garças cód. 204556.

Condenado a 6 (seis) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, como incurso nas penas do art. 33, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal, Sentença Transitada em Julgado em: 18/03/2016, no Juízo da Primeira Vara Criminal de Barra do Garças, cód. 193160.”

Nota-se que o apelado Hugnes possui 3 (três) condenações definitivas, porém por fatos posteriores ao objeto desta ação penal, assim não podem ser utilizadas em desfavor do apelado como maus antecedentes.

Além disso, a única condenação por fato anterior ao destes autos será utilizada apenas na 2a fase como reincidência, em observância ao
princípio
non bis in idem.

Não constam informações nos autos de sua conduta social ou personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são próprios do tipo penal. A quantidade da droga não representa maior gravidade na conduta, no entanto a diversidade – maconha e cocaína – está apta a exasperar a pena-base.

Nesse contexto, considerando
a diversidade de substâncias (maconha e cocaína) fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na 2a fase, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência, vez que o acusado possui condenação transitada em julgado anterior aos fatos descritos na denúncia, conforme p
rocesso executivo de pena cód. 35190 da Comarca de Barra do Garças: pena de
4 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito do art. 12, caput c/c art. 18, inciso III, ambos da Lei 6.368/76.

Registra-se que, no tocante à condenação supramencionada, foi declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena em 15-11-2010 – conforme pesquisa em
site
deste Tribunal de Justiça –, sendo que o delito objeto deste recurso foi cometido 14-12-2013, ou seja, referida condenação não foi atingida pelo período depurador do artigo 64, I, do Código Penal, restando plenamente configurada a reincidência.

Dessa forma,
aumento a pena pela agravante da reincidência em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ficando a pena provisória estabelecida em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos) dias-multa.

3a fase: Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Salienta-se que o apelado não preenche os requisitos para a incidência do tráfico privilegiado, porquanto é reincidente específico – pressuposto de avaliação estritamente objetiva, além de estar devidamente comprovada a dedicação do apelado à atividade criminosa, diante do registro de ações penais em seu desfavor todas por tráfico de entorpecentes. Assim, transformo a pena provisória em definitiva de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos) dias-multa

Fixa-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente, com pena-base fixada acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, c/c art. 59 do Código Penal.

Outrossim, aplicada a pena superior a quatro anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

Delito de Resistência

Fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) meses de detenção, diante da ausência de elementos concretos a justificar a desvaloração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Aumento a pena em 10 (dez) dias de detenção face à reincidência, totalizando 2 (dois) meses de 10 (dez) dias de detenção, a qual torno definitiva.

Fixa-se o regime semiaberto pela reincidência.

Roberto Oliveira Sobrinho

Tráfico de Drogas

1a fase: Culpabilidade normal.

Apresenta maus antecedentes, visto que possui 7 (sete) guias de execução, todas com condenações transitadas em julgado. Confira-se o executivo de pena sob o cód. 103278 da Comarca de Barra do Garças:

a) Guia de fls. 02/03: Pena: 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 04 (quatro dias, e 12 (doze) dias-multa; Crime: 155, caput (por duas vezes) c/c art. 14, na forma do art. 71, todos do Código Penal; Regime: Aberto; Prisão em: 19.10.2004; Data do fato: 19.10.2004; Recebimento da denúncia: 28.10.2004; Sentença: 31.01.2005; publicação da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 28.02.2005; Trânsito em julgado para a defesa: 07.03.2005; Trânsito em julgado para o réu: 28.02.2005. Houve substituição por restritiva de direito na sentença.

b) Guia de fls. 234/234-v: Pena: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa; Crime: art. 157, §2o, incisos I (arma de fogo) e II, c/c art. 61, inciso I, todos do CP; Regime: Fechado; Data da Prisão: 06.10.2010; Data do fato: 06.09.2001; Recebimento da denúncia: 31.07.2006; Sentença: 20.08.2010; publicação da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: prejudicado; Data do julgamento da apelação defensiva: 24.05.2011; Trânsito em julgado para o MP: 08.09.2010; Trânsito em julgado para a defesa: 24.08.2011; Trânsito em julgado para o réu: 24.11.2011.

c) Guia de fls. 253/253v: Pena: 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; Crime: art. 157, §1° e §2°, incisos I (arma de fogo), c/c art. 71, todos do Código Penal; Regime: Fechado; Data do fato: 26.03.1997; Data da prisão: 15.04.1997; Recebimento da denúncia: 29.04.1997; Sentença: 10.01.1998; publicação da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: prejudicado; Data do julgamento da apelação defensiva: 24.06.1998; Trânsito em julgado para o MP: 19.01.1998; Trânsito em julgado para a defesa: 10.09.1998;

d) Guia de fls. 280/281: Pena: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa; Crime: art. 155, caput, c/c art. 61, inciso 1, todos do Código Penal; Regime: Fechado; Data da Prisão: 16.07.2004; Data do fato: 15.07.2004; Recebimento da denúncia: 25.08.2004; Sentença: 17.10.2005; Publicação da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: prejudicado; Data do julgamento da apelação defensiva: prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 09.11.2005; Trânsito em julgado para a defesa: 29.11.2005; Trânsito em julgado para o réu: 12.06.2006.

e) Guia de fls. 293/294: Pena: 08 (oito) anos de reclusão; Crime: art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal; Regime: Fechado; Data da Prisão: 04.07.2005; Data do fato: 26.06.2005; Recebimento da denúncia: 25.07.2005; Sentença: 27.12.2005; publicação da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: prejudicado; Data do julgamento da apelação defensiva: 06.03.2007; Trânsito em julgado para o MP: 17.01.2006; Trânsito em julgado para a defesa: prejudicado; Trânsito em julgado para o réu: prejudicado.

f) Guia de fls. 475/475-v: Pena: 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa; Crime: art. 157, §2o, incisos I (arma de fogo) e II, do CP; Regime: Fechado; Data da Prisão: 26.08.2015; Data do fato: 26.08.2015; Recebimento da denúncia: 22.09.2015; Sentença: 22.07.2016; Publicação da sentença: 28.07.2016; Intimação pessoal da sentença: 28.07.2016; Data do julgamento da apelação defensiva: 07.08.2017; Trânsito em julgado para o MP: 16.10.2017; Trânsito em julgado para a defesa: 16.10.2017; Trânsito em julgado para o réu: 24.11.2017.”

Não constam informações nos autos de sua conduta social ou personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são próprios do tipo penal. A quantidade da droga não representa maior gravidade na conduta, no entanto a diversidade – maconha e cocaína – está apta a exasperar a pena-base.

Nesse contexto, considerando (seis) condenações transitadas em julgado – pois somente uma delas já é apta a valorar na 2a fase, como reincidência – e a diversidade da droga, estabeleço a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na 2a fase, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência, vez que o acusado possui condenação transitada em julgado anterior aos fatos descritos na denúncia, conforme guias de execução já por mim transcritas, aumento a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ficando a pena provisória estabelecida em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3a fase: Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Salienta-se que o apelado não preenche os requisitos para a incidência do tráfico privilegiado, porquanto é reincidente – pressuposto de avaliação estritamente objetiva. Assim, transformo a pena provisória em definitiva de 7
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, fixa-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente, com pena-base fixada acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, c/c art. 59 do Código Penal.

Outrossim, aplicada a pena superior a quatro anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

Delito de Resistência

Fixo a pena-base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, face aos maus antecedentes.

Aumento a pena em 10 (dez) dias de detenção pela reincidência, totalizando 2 (dois) meses de 20 (dez) dias de detenção, a qual torno definitiva.

Fixa-se o regime semiaberto pela reincidência.

À vista de todo o exposto e com o parecer, DOU PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público para condenar Hugnes Oliveira Sobrinho a
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 (seiscentos) dias-multa e a
2 (dois) meses de 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, e Roberto Oliveira Sobrinho a 7
(sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa e a
2 (dois) meses de 20 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, ambos como incursos nas sanções dos arts. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006
e 329,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020